Tribunal: TJMT
Processo: 1011825-34.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011825-34.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DE SIQUEIRA - CPF: 522.594.471-04 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – TESE DE SUPERENDIVIDAMENTO COM EMPRÉSTIMOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS DE CONSIGNADOS SUPERIORES AO LIMITE LEGAL – TESE DE DESCONTOS SUPERIORES A 30% – PLEITO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS BANCOS OLÉ E DAYCOVAL – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – PREVISÃO LEGAL DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE CONSIGNADOS A 30% E DE CARTÃO DE CRÉDITO A 15% - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – VALOR GLOBAL ENTRE CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ULTRAPASSADO – LIVRE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE VALORES ANTE A AUTONOMIA DA VONTADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, foi quem efetuou os descontos, conforme consta dos holerites juntados.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de empréstimo consignado e de cartão de crédito pelo próprio consumidor, cujo valor global não ultrapassa o limite previsto em lei para descontos (45% - sendo 30% para consignados e 15% para cartão de crédito), não há se falar em direito à revisão dos valores descontados por suposto endividamento, ante a autonomia da vontade, pois o consumidor é ciente de sua renda e despesas, não podendo se valer da própria torpeza e pleitear limitação a 30% após usufruto dos valores tomados por empréstimo, os quais não ultrapassam a margem legal prevista para cada tipo de contrato, em específico, assim como não ultrapassam o limite global.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado e o pedido de limitação de desconto, pois agiram as instituições financeiras no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos Bancos OLÉ BONSUCESSO e DAYCOVAL, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual determinou a revisão dos contratos de empréstimos celebrados com todos os promovidos para limitar a 30% dos proventos da parte promovente, perfazendo o percentual de 7,5% para cada instituição financeira, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) determinar que a parte requerida se abstenha de realizar desconto em folha de pagamento ou em conta salário do autor em patamar superior a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, deste modo, considerando que atuam quatro demandadas no polo passivo da presente ação, resta cada uma autorizada a efetuar descontos de até 7,5% (sete e meio por cento) sobre os vencimentos líquidos do autor, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

O BANCO DAYCOVAL S/A, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito diante da contratação pelo consumidor, assim como não houve desrespeito à margem consignável, pois deve-se, por lei, distinguir o limite de 30% para consignados e 15% para contratações de cartão de crédito.

Argumentou que, no caso, separando-se tais contratos por sua natureza – consignado ou cartão de crédito – não se verifica a existência de qualquer violação de margem, nem específica de 30% e nem margem global.

Alegou que as provas produzidas comprovam que “no ato das contratações a Parte Recorrida possuía margem de R$ 2.521,83, sendo que os empréstimos somavam apenas R$ 2.295,43”, restando “evidente que o Banco Recorrente nunca contratou com a Parte Recorrida acima de sua margem disponível, sendo medida de justiça a improcedência da presente ação”.

Ponderou que 30% o valor dos rendimentos (R$ 9.799,54), descontado o Imposto de Renda, perfaz a quantia de R$ 2.481,14, sendo que todos os empréstimos consignados, somados, perfazem a quantia de R$ 1.9893,23, não havendo violação de margem.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O BANCO DAYCOVAL S/A, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por gerenciar a margem do servidor, atribuição que cabe ao Órgão Consignante.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “que o contrato realizado pela Autora com este Recorrente ocorreu em 2017, onde a Recorrida havia margem consignável para a concretização destes empréstimos, tanto é verdade que o contrato foi aceito pelo órgão consignante e devidamente implantado, assim podemos afirmar que a transação realizada se trata de um ato jurídico perfeito, amparado pela Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXVI”.

Argumentou que “não se pode aceitar que o judiciário socorra a Recorrida, primeiro porque esta assume que celebrou vários contratos com vários bancos, segundo porque demonstra ser absolutamente capaz para os atos da vida civil, principalmente de fazer contas e ter ciência que os valores das prestações dos contratos ultrapassariam seus proventos, terceiro porque permanecendo a ação julgada em favor da Recorrida na medida que reduz o valor da margem consignada, a única pessoa que se beneficia de tal conduta é a Recorrida que verá alterado seus contratos, conseguindo vantagens, uma vez que já obteve o seu crédito liberado e agora se beneficiará de um prazo ainda maior, com os juros convencionados na época da realização do contrato para quitar sua dívida”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O BANCO DAYCOVAL S/A, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por gerenciar a margem do servidor, atribuição que cabe ao Órgão Consignante.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso, não assiste razão à parte promovida, pois sua legitimidade exsurge da análise dos holerites juntados com a inicial, os quais comprovam que os descontos foram realizados pelo BANCO DAYCOVAL S/A, de modo que tem legitimidade para, se for o caso, limitar os descontos à margem legal.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, foi quem efetuou os descontos, conforme consta dos holerites juntados.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de superindividamento. A parte promovente confessa que celebrou os empréstimos consignados e de cartão de crédito com os promovidos, mas, agora, alega que tais empréstimos consomem sua renda violando o limite de margem consignável de 30%.

Alega que os descontos têm recaído sobre os valores salariais, verbas de caráter alimentar e sustenta que os descontos, somados, ultrapassam a 30%, de modo que não têm condições de arcar com o pagamento, razão pela qual pretende a limitação dos descontos, conforme inclusive constou da sentença, cujo trecho cito:

Trata-se de AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA proposta por ALEXANDRE DE SIQUEIRA em desfavor de BANCO BMG S.A., BANCO PAN S/A, BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

O autor aduz em síntese: - que celebrou diversos contratos de empréstimo com as reclamadas, nas quais vêm sendo descontadas diretamente na sua conta salário, que o valores referentes a tais descontos tem sido demasiadamente oneroso, tendo superado em muito o limite mensal legal de 30% (trinta por cento) de retenção do salário, privando o autor de viver com dignidade. Pleiteia que as rés se abstenham de realizar desconto em folha de pagamento ou em conta salário em patamar superior a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos.

O magistrado de origem determinou a revisão de todos os contratos e a limitação dos descontos a 30%, com a seguinte justificativa:

Pois bem. De acordo com o entendimento do STJ, o servidor público que contrai empréstimos com instituições financeiras, autorizando o desconto como forma de pagamento, de início não pode pretender o cancelamento unilateral. Todavia, o desconto deve estar limitado a 30% do valor da remuneração do servidor.

No caso concreto, restou demonstrado que os descontos efetuados pelas rés na conta salário do autor superam o limite legal de 30% da sua remuneração, o que justifica a limitação requerida pelo autor.

[...]

Desse modo, a limitação aos referidos descontos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) determinar que a parte requerida se abstenha de realizar desconto em folha de pagamento ou em conta salário do autor em patamar superior a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, deste modo, considerando que atuam quatro demandadas no polo passivo da presente ação, resta cada uma autorizada a efetuar descontos de até 7,5% (sete e meio por cento) sobre os vencimentos líquidos do autor, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que os recursos devem ser providos a fim de que a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Isso porque o Decreto no 691, de 12 de setembro de 2016, invocado na inicial, disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispõe o artigo 24 do referido Decreto no 691, de 12 de setembro de 2016, o seguinte:

Art. 24
As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 96 (noventa e seis) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação
poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de
15% (quinze por cento),
ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1o A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I.

§ 2o As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.

Consoante exigência legal, se verifica que para empréstimo consignado deve-se respeitar o limite de 30% e para consignados relativos a cartão de crédito deve-se respeitar o limite de 15%, não podendo, então, os descontos superarem 45%.

No caso específico dos autos, se verifica que o rendimento da parte promovente perfaz a quantia de R$ 9.799,54, descontado o Imposto de Renda, de modo que o limite de 30% equivale a R$ 2.481,14, sendo que todos os empréstimos consignados, somados, perfazem a quantia de R$ 1.9893,23, não havendo violação da margem.

Constam dos holerites juntados que os empréstimos consignados são nos valores de R$ 74,46 + R$ 100,00 + R$ 33,66 + R$ 108,95 + R$ 49,03 + R$ 30,18 + R$ 59,53 + R$ 843,65 + R$ 125,00 + R$ 135,00 + R$ 172,00 + R$ 38,11 + R$ 110,03 + R$ 81,13 + R$ 28,50, totalizando R$ 1.989,23. Portanto, dentro do limite de 30% permitido.

Igualmente, dos holerites juntados se verificam descontos a título de cartão de crédito nos valores de R$ 440,06 + R$ 10,39 + R$ 327,50, totalizando R$ 777,95, de modo que não ultrapassado o limite de 15% para cartão de crédito.

Nem os limites específicos e nem o limite global foram desrespeitados, de modo a improcedência se impõe.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de empréstimo consignado e de cartão de crédito pelo próprio consumidor, cujo valor global não ultrapassa o limite previsto em lei para descontos (45% - sendo 30% para consignados e 15% para cartão de crédito), não há se falar em direito à revisão dos valores descontados por suposto endividamento, ante a autonomia da vontade, pois o consumidor é ciente de sua renda e despesas, não podendo se valer da própria torpeza e pleitear limitação a 30% após usufruto dos valores tomados por empréstimo, os quais não ultrapassam a margem legal prevista para cada tipo de contrato, em específico, assim como não ultrapassam o limite global.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado e o pedido de limitação de desconto, pois agiram as instituições financeiras no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021